Tribunal: TJES
Processo: 5003466-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003466-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO LUIZ ZAGANELLI e outros
AGRAVADO: GERALDO BENICIO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003466-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO LUIZ ZAGANELLI E OUTRA

AGRAVADOS: GERALDO BENICIO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO LUIZ ZAGANELLI E OUTRA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 831972 (fls. 10/12), nos autos da “ação ordinária de exibição de documentos c/c destituição de síndico de condomínio edilício” nº 0033901-24.2019.8.08.0024 ajuizada em face de GERALDO BENICIO e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR D' ESPANHA, ora Agravados, que indeferiu os pedidos de suspensão da execução de todas as obras em andamento no condomínio e de bloqueio das contas bancárias pessoais do síndico.

Pelas razões recursais constantes do id 831894, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão para que sejam deferidas as medidas cautelares postuladas na demanda de origem, ao fundamento (i) da ilegalidade de contratação de obras sem a aquiescência da assembleia geral, mediante realização de despesas sem previsão legal; (ii) da realização de obra na estrutura hidráulica, com modificação estrutural do edifício, sem autorização da unanimidade dos condôminos e (iii) da realização de obra de impermeabilização sem autorização da assembleia geral.

Contrarrazões recursais apresentadas por GERALDO BENICIO no id 894380, em que suscita preliminares processuais e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR D' ESPANHA no id 902395, pugnando pelo acolhimento de preliminares processuais, bem como pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pela petição constante do id 1104478, os Agravantes manifestaram-se pelo não acolhimento das preliminares processuais aduzidas pelos Agravados.

Petição apresentada pelo Agravado GERALDO BENICIO no id 1134687 em que junta aos autos cópia de sentença criminal.

Petição apresentada pelos Agravantes no id 1280242 em que informa a prolação de decisão judicial nos autos do “
processo nº 5008265- 97.2021.8.08.0024 que embargou a obra referente as prumadas instaladas no condomínio Agravado, bem como destituiu liminarmente o Síndico agravado e determinou com urgência a designação de Assembleia Geral extraordinária
”.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, constantes do id 1731289.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS

O SR. ADVOGADO CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO:-

Sr. Presidente, Boa tarde, Boa tarde a todos os presentes na pessoa de V.Exª cumprimento os demais.

Trata-se de um Agravo de Instrumento em que os autores reclamam junto a ação ordinária a condução da gestão condominial por parte do síndico, o senhor Geraldo Benicio, aqui em causa própria junto ao Condomínio Mar de Espanha que fica em Camburi.

Na ação foi sustentada, esta primeira ação e temos diversas outras que questionam atos de gestão, obras realizadas no condomínio,

Por ocasião, reclamamos a intempestividade do mandato do síndico e reclamamos a realização de obras sem autorização da assembleia condominial.

Em sede de decisão liminar, foi solicitado o afastamento cautelar do síndico, o bloqueio de suas contas bancárias, porque demonstramos a gravidade com que os fatos estavam sendo executados por parte dele de forma unilateral e sem qualquer autorização condominial e a suspensão das obras de forma também cautelar.

Por isso, o magistrado de primeiro grau entendeu pela prolação de instrução nos autos, para fins de esclarecimentos que infelizmente só conseguimos obter o afastamento cautelar dele, só conseguimos obter a decisão judicial de embargo das obras por conta de um desastre que aconteceu no condomínio, quando num fatídico dia - em resumo - os clientes acordaram com seu apartamento inundado por uma explosão no encanamento que estava sendo mexido, por parte do síndico de uma empresa que foi contratada por ele.

No dia 31 de maio de 2021, peticionei nos autos deste Agravo, informando que o magistrado de piso havia deferido o afastamento cautelar e o embargo da obra, especificamente, no caso a obra de tomada deste condomínio.

Entendo que haveria a perda do objeto em relação ao Agravo quanto o pedido do afastamento cautelar dele, da qual ele já está afastado, depois ele não se promoveu pela sua reeleição ou nova eleição. E o embargo da obra que a duras penas, foi querendo ou não paralisada e agora está em fase de conclusão, vamos dizer assim, ainda pendente.

Mas de fato precisou ocorrer uma tragédia, quase uma tragédia em termos de colocar a vida dos meus clientes em risco, mas uma tragédia patrimonial que foi verificada, com a destruição do apartamento, com a explosão do encanamento ocasionada pela irresponsabilidade da obra executada.

Por isso questionamos nessa ação ordinária e aí pedimos o afastamento cautelar do síndico, a suspensão de realização de novas obras e o bloqueio de contas bancárias do referido síndico. Por que, por diversas vezes a Assembleia Condominial não está provando obras e ele mesmo assim ele realiza.

Vou dar exemplos simples e rápidos para ilustrar. No dia 10 outubro de 2019 foi colocado em pauta à substituição da prumada de água, água quente do condomínio e aí ficou claro na própria ata da realização desta assembleia que: "11 (onze) votos manifestados pelo interesse para se buscar uma alternativa para solução de individualização de água e troca da prumada”.

Da mesma forma, no mesmo dia, foi discutida a substituição de manta asfáltica para impermeabilizar todo o telhado. E aí o que diz a ata: “Por maioria com 11 (onze) votos aprovou-se a deliberação para se fazer a contratação de uma empresa que deverá entregar um laudo de diagnóstico”.

Então Srs. Desembargadores, o Síndico, ele se arvoreia em cima das palavras que são usadas na assembleia de se buscar soluções, estudos.

Esses exemplos que dei são de que nas assembleias são decididos “A” e o síndico o faz “B”. Ele pega e realiza as suas obras sem autorização expressa. Por isso, Desembargadora Janete que a gente pediu cautelarmente o afastamento desse síndico. Por que a assembleia fala assim, vamos estudar a viabilidade, por exemplo, de se fazer a impermeabilização, porque que está é necessária a impermeabilização, gastar dinheiro no condomínio, O síndico não, ele pega essa ata, realiza essa obra sem dar qualquer satisfação para a assembleia, que é a autoridade máxima dentro do condomínio, não é o síndico. E mesmo assim ele realiza as obras e assim ele faz reforma de calçada sem autorização da assembleia. Ele faz reforma em toda prumada de água do condomínio sem autorização expressa e sem necessidade. Porque a própria assembleia afirma: vamos procurar os laudos, vamos os especialistas, vamos consultar os projetos executivos, mas não, a partir daí, ele já começa realizar as obras e gastar o dinheiro do condomínio.

Para evitar todos os prejuízos que os meus clientes estão sofrendo, pagando taxas extras aleatórias e a qualquer momento são embutidas no boleto do condomínio, pedimos o afastamento cautelar que precisa ser mantido por V. Exªs., já está afastado por outro processo, mas que pode ser confirmado, ratificado por V.Exªs.

E para finalizar Excelências, eles trazem tanto o condomínio quanto o síndico, trazem aos autos deste agravo documentos e mais documentos que nada tem a ver com os pedidos iniciais. Este processo foi o primeiro processo ajuizado pelos meus clientes que questionam a tempestividade do mandado e o não cumprimento das assembleias por parte do síndico, que realiza obras não autorizadas. Nós queremos que isso pare, nós queremos que seja cumprida a ata da assembleia, nós queremos que a conversão condominial seja cumprido e não de forma aleatória como está sendo hoje.

Trago um trecho de uma assembleia em que ele fala o seguinte: que para consertar lâmpadas, as lâmpadas, por exemplo, ele mesmo leva para casa e conserta. Olha o riso que se coloca para um síndico que não é eletricista é um advogado, um excelente advogado por sinal, previdenciarista, mas não é um eletricista, ele conserta as próprias lâmpadas do condomínio, colocando em risco até a possibilidade de um curto circuito e aí danificação elétrica do prédio.

Podemos até imaginar a boa vontade do Dr. Geraldo em administrar o condomínio da sua forma, mas não é a forma legal, não é a forma correta, não é a forma estatutária com deve ser e por isso solicitamos em sede de agravo a reforma da decisão cautelar no sentido de ratificar o seu afastamento, ele já está afastado, bloquear as suas contas bancárias tendo em vista o risco de lapidação patrimonial que foi aprovado das diversas despesas que são realizadas no condomínio sem qualquer autorização e a interrupção de obra que não seja necessária e autorizada por parte da assembleia condominial.

É como rogo a V.Exªs., ́essa é a minha fundamentação Excelências,

*

O SR. ADVOGADO GERALDO BENÍCIO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; inicialmente cito que no processo originário o magistrado indeferiu as liminares pleiteadas porque não havia nenhuma prova nos autos que justificassem o absurdo dos pedidos dos autores.

O condomínio fica na orla da Mata da Praia, com um apartamento por andar, são doze condôminos e por dezesseis anos qualquer obra ficou parada, por causa dos autores que lá residiram até maio de 2021. Já é o quarto processo contra o condomínio.

Existia um vazamento de água em todas as unidades, prejudicando todos os condôminos e as provas estão nos autos. Neste sentido buscamos no mercado o parecer de um especialista em engenharia hidráulica que foi juntado aos autos, afirmando a necessidade da obra.

Segundo o engenheiro, em função da idade do prédio, vinte e dois anos, a tubulação de cobre estava condenada e sugeriu a substituição dos tubos com outro material.

Buscou-se uma empresa especializada em engenharia hidráulica que fez obras em todos os prédios da orla. O projeto foi apresentado ao condomínio e aprovado, por assembleia. Mediante aprovação contratou-se uma empresa e o material foi pago pelo condomínio. E mais, o condomínio buscou alvará da prefeitura de execução da obra e toda documentação pertinente para a realização da obra.

Após noventa dias da obra conclusa, funcionando perfeitamente, por ironia do destino houve um vazamento em uma conexão, situação normal, no corredor deles.

O vazamento aconteceu às 3h45min, recebi um telefonema do porteiro remoto. Desci correndo e fechei o registro para estancar o vazamento, desliguei os elevadores para não acontecer nenhum acidente e ao voltar para o meu apartamento avisei todos condôminos no
whatsapp.

O casal chegou às 5h48min para ver o ocorrido e de forma ardilosa, montaram um teatro, chamando a defesa civil, o corpo de bombeiros, prefeitura e cartório para fazer uma ata notarial, sem avisar ao condomínio; sequer sabíamos o que tinha ocorrido dentro do apartamento deles.

O que foi dito pelo advogado que me antecedeu não é verdade, mentir para a Justiça é crime. Todas as obras realizadas pelo condomínio foram aprovadas em assembleia e todas as atas estão colacionadas.

E mais, em todas as atas pode se verificar que somente o casal reclama e só eles reclamam; os onze condôminos estão satisfeitíssimos com as obras que são estruturantes, trouxeram melhoria, bem-estar e segurança.

Em relação à obra da calçada, nivelamos porque inundava o estacionamento e corroía a ferragem, conforme fotos acostadas. A estrutura estava toda corroída e com um simples reparo, adequando a calçada, resolveu-se o problema.

Esta obra foi aprovada, o autor fez parte da comissão de obras, conforme consta na ata, mas insistem em mentir descaradamente e mais uma vez afirmo, é crime o que estão cometendo.

O objeto principal desta ação, de tanto sofrer crimes contra a honra e minha reputação, fui obrigado a fazer uma representação criminal e foi condenada a seis meses de prisão. O processo está em grau de recurso.

No dia da audiência foi feito um acordo, tiraríamos o processo criminal se tirassem o processo cível e ainda afirmaram que se assim fosse feito, não divulgariam provas que maculariam a minha imagem. Ora, isso é uma proposta criminosa, até porque teriam obrigação moral de convocar o conselho e apresentar. Mas não tinham prova nenhuma, porque não a juntaram.

Todas as obras foram estruturantes que valorizaram o prédio em mais de vinte por cento e agora pleiteiam a sua demolição, mesmo aprovada pela prefeitura, corpo de bombeiros e dentro de todas as normas elementares.

Mesmo não morando mais no prédio, continuam infernizando a vida do condomínio e ameaçando entrar com um novo processo para retificar uma ata, pois alguns condôminos eram chamados de doutor.

São picuinhas, processos fúteis que não tem o menor sentido de existir, fugindo ao princípio da razoabilidade e tal comportamento beira a insanidade. Neste sentido, pugno pelo não provimento do agravo.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO ALEX RIBEIRO LOPES VIZERRA:-

Primeiro lugar cumprimento a Vossa Excelência em nome de quem também cumprimento demais Desembargadores, serventuários, queridos pares advogados.

Excelência em primeiro lugar já quero adiantar por causa do tempo e da complexidade que Vossas Excelências já observaram nesse processo. A página 4 (quatro) da petição inicial deste agravo. As demais partes estão trazendo fatos que são objeto de outra ação que é a Ação nº 5008.265-97, posterior a 2021, então não tem nada a ver com isso aqui.

Primeira coisa que quero chamar a atenção, qual que é o objeto desta tarde? Pela página quatro (4) da inicial vamos fatiar esse agravo em quatro capítulos.

O último, eles pedem o bloqueio do síndico, não quero ficar me atendo nisso porque defendo o condomínio, mas com base em supostas irregularidades que também isso vai atingir o condomínio de três obras em específico.

Então podemos fatiar o agravo, também foi fatiar a minha argumentação assim em quatro capítulos.

O primeiro seria uma impugnação a um serviço de impermeabilização da laje, depois uma obra sim de readequação do nível da garagem, no posto que dar acesso para garagem do condomínio.

Terceiro uma obra de substituição de tubulações hidráulicas, já até impugno porque o douto advogado falou que houve uma explosão, explosão é uma combustão de gás, quer dizer, tem que ter o comburente, o combustível, então água não explode prumadas hidráulicas.

E o quarto capítulo, bloqueio de contas do síndico por supostas irregularidades.

Vamos lá, deixa avançar. O primeiro capítulo do agravo que seria a questão da impermeabilização. Na lauda 11 (onze) da inicial deste agravo, eles estão dizendo, basicamente que sem aprovação dos demais condôminos, sem laudo e tudo mais, ele fez uma reforma na cobertura.

Deixa esclarecer que já está nas contrarrazões dos demais documentos. O que houve ali foi o seguinte: o prédio, ele passou por um processo que, ele tinha um sistema central de refrigeração e foi retirar o sistema central para colocar um sistema individualizado de ar condicionado e, não sei se Vossas Excelências bem sabem, existem equipamentos que se chamam chiller, eles ficam em cima da laje do prédio. Por ocasião de arrancar esse chiller, manta asfáltica que já existia, ela já existe, ela foi danificada.

Essa manta não sei se Vossas Excelências bem sabem, é uma manta que chamamos de manta quente que é uma manta asfáltica que ela é colocada, com uma espátula, a pessoa faz aquele serviço para impermeabilizar a questão das chuvas. Então que acontece, o que foi feito ali, para começar que é inverídico, não é uma obra. Porque Excelências não é uma obra? Porque não houve modificação da estrutura de alvenaria existente e nem criação de uma nova estrutura, não se mexeu com ferragens, com cimento, não modificou estrutura existente, não se criou uma nova estrutura.

O que foi feito foi uma reposição pontual no ponto em que aquela manta asfáltica foi danificada. Isso não é uma obra, isso é um serviço.

E seguindo Vossa Excelência, lá estão os IDS. Outra coisa que preciso me adiantar é o seguinte, a questão da desnecessidade de autorização. Está na resposta do condomínio e usei o IDs, é que o artigo 16 e o artigo 37 da convenção, ela diz o seguinte: que serviços e obras abaixo de 5 salários mínimos, o síndico pode mandar executar. E tem a nota fiscal eletrônica que esse serviço à época custou R $2.200,00, basicamente e ele está abaixo.

Outro ponto Excelências, inclusive creio que nesse capítulo o agravo não deve ser conhecido. É porque o seguinte, esse serviço já está exaurido. Lá está o ID 894546, esse serviço foi feito em 18 de maio de 2020, a petição da liminar foi feita no dia 29/09/2020, folhas 55/64 dos autos, a decisão que é objeto deste agravo foi publicada em 05/10/2020, ou seja, quando eles provocaram o juízo e esse juízo se manifestou e eles provocaram esse Egrégio Tribunal, esse já era um serviço exaurido, já feito. Como você vai pedir para parar um serviço já exaurido, o pedido deveria ser outro. Então já tem uma preliminar ali de falta de adequação.

Outro ponto também, o próprio juízo de piso, que é um ponto também interessante, está nas informações prestadas a essa colenda câmara. O próprio juízo disse que acolher uma preliminar do condomínio representada aqui por mim de que esse serviço, por exemplo, ele fez parte da prestação de contas, ouvido por ocasião da assembleia geral de condômino em novembro de 2020. Inclusive tem a participação dos agravantes, eles podem até ser voto vencido, mas houve a prestação e a aprovação dessas contas.

Inclusive dessa obra, então esse serviço necessário, abaixo da alçada que o síndico pode mandar fazer, não criou uma estrutura nova, é uma reposição de algo que foi danificado, que é para evitar vazamento, é um serviço aprovado, exaurido e aprovado por ocasião de prestação de contas. Encerro por aí esse capítulo.

O segundo capítulo do agravo Excelências, seria a questão da readequação do nível da calçada, que é a segunda obra que eles impugnam neste agravo.

Então o que posso dizer de forma rápida, eles também estão dizendo que era desnecessário, que não precisava. Excelências, constam as imagens dos seguintes, para começo de conversa, mais ou menos, aproximadamente a calçada inteira da frente do prédio tem 30 metros, onde houve uma obra pontual foi onde dar o acesso à garagem. Vocês vão ver na foto, Inclusive tem até vídeo, que juntei o link, salvo engano, que ela dar de frente para a Miqueline, quando vinha à construtora, ela fez o acesso assim (o advogado mostra para os Desembargadores uma folha e como era a calçada), então você tem a calçada dos transeuntes nesse formato de “V”, mais ou menos. Então o que acontecia: mais ou menos 40 cm, quando vinham as águas pluviométricas das chuvas, essa água toda entrava na calçada dentro da garagem cerca de 30 a 40 cm de altura. Juntei as imagens das ferragens que foi necessário um tratamento da ferragem. Então tínhamos ali a questão dos transeuntes de risco de acidente de transeuntes em pedestres, tínhamos também a inundação da garagem, porque essa garagem é subterrânea, danos a veículos de moradores, e ainda danos à estrutura, a ferragem da parte da garagem, embaixo, de todo o prédio.

Então o que houve ali, foi uma readequação do nível, houve um renivelamento, não houve destruição de calçada, renivelamento, para resolver dois problemas: a questão da adequação de calçada cidadã do nível e para evitar a inundação da garagem.

Vossas Excelências vão ver lá, tem a questão dos IDs e tal, mas principalmente quando fala que não houve aprovação, só quero citar o ID 894543, lauda 9, em que essa obra, ela foi aprovada, por maioria, com oito (8) votos favoráveis. Então é mentirosa essa alegação de que ela não é necessária e que não houve aprovação.

Para finalizar agora, a questão também, tenho que falar da questão da calçada que sempre está dizendo que a administração executa. Excelências existem os contratos. Estão lá diversos IDs, Vossa Excelências vão ver empresas de engenharia que fizeram, então a administração não executou, a pessoa física não executou.

Para sinalizar essa obra também ela foi executada em 2020 ela fez parte da prestação de contas da AGEO de novembro de 2020, Então essa obra, ela teve contrato, ela teve liberação, autorização da assembleia e posterior prestação de contas. O Juiz de piso prestou essas informações aqui no agravo, inclusive ele extinguiu o pedido de prestação de contas sem julgamento do mérito, por que essas contas já foram apresentadas, prestadas e aprovadas.

O terceiro capítulo, que seria a questão das prumadas, falam muitas coisas aqui que não é objeto do agravo. Porque até então na época da interposição, este agravo que objeto desta tarde e do dia 26/10/2020. Essa obra em específico, ela foi feita de dezembro para frente.

O que posso dizer aqui, em primeiro lugar, reiterar mais uma vez Excelências - Vossas me perdoem na hora da minha intervenção aos advogados dos agravantes porque o seguinte, ele está dizendo na inicial dele, na página 7, ele disse que houve uma deliberação para chegar a um entendimento, mais Excelências na hora interrompi, porque essa ata que existe é verdade, ela é do dia 10 de outubro de 2019 e Vossas Excelências verem lá no ID 894550, lauda 11. Houve depois uma assembleia no dia 10 de setembro de 2020. Estamos falando de um (1) ano depois.

O que causa a espécie aqui, Vossas Excelências estão furtados de documentos e informações e nós estamos acusados de encher o processo com documentos.

Ora, isso não procede, Vossas Excelências estão induzidas numa inicial, por isso que juntei lá. Estamos em 2022, quase 2 (dois) anos após, muitas coisas aconteceram depois da interposição deste agravo.

Então, por gentileza, ID 894550, lauda 11 (onze), essa obra aprovada por 9 (nove) votos favoráveis, nós temos 12 (doze) condôminos. No universo de doze (12) condôminos, nove (9) aprovaram essa obra de plumadas.

Essa alegação já está equivocada, está ultrapassada, está superada. Ela foi aprovada sim.

Queria também algumas coisas, porque o meu tempo já está se esgotando, essa questão de explosão. Quando falamos de plumadas, estamos falando de tubos de água, como que água vai explodir, o que houve lá e outra coisa que quero já chamar a atenção de Vossas Excelências que juntei que é o seguinte, no ID 2306619. Excelências nesse novo processo que mencionei a Vossas Excelências, agora no dia 11 de abril haverá uma perícia de engenharia, que já pagamos, todos os sujeitos processuais pagaram, eles como autores e nós como requeridos nesse Processo 5008. 265- 97.2021, da 5ª Vara Cível de Vitória.

Primeiro, este agravo não tem objeto nenhum com essa ação, porque não houve dano aqui. Esse agravo é uma cognição sumária, não é uma cognição exauriente e a cognição exauriente que é e a instrução, que é a perícia, ela já está marcada.

Então peço a Vossas Excelências anotem o ID 2306619 que está lá em informação com a perita, indicada pelo Exmº Sr. Dr. Rodrigo Cardoso de Freitas que agora no dia 11 de abril, poucos dias agora, inclusive, a Assegurada Alliance, fiz a denunciação da lide, já aceitou a denunciação da lide, vai participar da perícia. Então não tem objeto nenhum com esse agora, estão essa obra não é objeto daqui e está em cognição exauriente de outro processo.

Por fim, vou finalizar a minha fala dizendo que então não há motivo para bloqueio de contas, porque primeiro o motivo da decisão interlocutória ter deferido, veja lá Excelências o que diz o Juízo de piso, a ausência de provas de irregularidades.

Temos diversa espécie de irregularidade. Você pode ter irregularidade por falta de autorização, você pode ter uma irregularidade por violação à convenção, você pode ter uma regularidade por superfaturamento, não tem provas que houve superfaturamento de obras, não há provas que não houve autorização. É um prédio de 12 (doze) condomínios. Como você vai fazer uma obra com mais de R$150.000,00, cobrando nos boleto há mais de quatro sem os condomínios saberem, isso não existe.

Finalizo as minhas colocações, pedindo nesses 4 (quatro) capítulos seja negado provimento ao agravo instrumento.

Agradeço a minha oportunidade.

*

V

O

T

O

S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, só tenho a lamentar as questões debatidas nos autos, demonstrando o grau de litigiosidade existente entre as partes.

Nas relações continuadas se presume existente o vínculo de sensibilidade, de respeito, solidariedade e empatia; mas presenciamos que não existem nestes autos.

Judicializar todas estas questões trazidas, acredito que só traz desgaste social muito grande, bem como financeiro. Mas não tenho qualquer dúvida em acompanhar o bem lançado voto de relatoria, inclusive quando fala da inexistência de elementos suficientes para aferir a probabilidade do direito e ocorrência de ilícito, notadamente diante da falta de provas sobre as irregularidades indicadas pelos requerentes. Sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório.

Por tais razões, acompanho integralmente o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Voto no mesmo sentido.

*

*

*

rpm*/cmv*

VOTO

PRELIMINARES PROCESSUAIS SUSCITADAS PELOS AGRAVADOS

Pelas contrarrazões recursais apresentadas por GERALDO BENICIO no id 894380 e pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR D' ESPANHA no id 902395, são arguidas as preliminares processuais de (i) incorreção do valor da causa; (ii) ilegitimidade ativa
ad causam
e (iii) ausência de interesse processual.

Consoante aduzem os Agravados, a incorreção do valor da causa decorre da tese de que a repercussão e o proveito econômicos, com eventual retorno ao
status quo ante
dos atos de gestão judicializados, perfazem a soma de R$ 93.473,33 (noventa e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), o que difere do valor dado à causa pelos Agravantes.

Por seu turno, e ainda segundo os Agravados, a ilegitimidade ativa
ad causam
decorre da circunstância da titularidade do direito de exigir contas ser da assembleia geral, e não do condômino, o que deve implicar na extinção do processo, sem resolução de mérito.

Outrossim, e no que tange à tese de ausência de interesse processual, sustentam os Agravados que (i) as contas apresentadas pelo síndico foram aprovadas em sua integralidade pela assembleia geral de condôminos, inexistindo utilidade no ajuizamento da demanda, e (ii) a eleição do Agravado Geraldo Benicio para novo mandato de síndico - o 7º consecutivo - implica em perda do objeto da ação judicial.

Contudo, além das referidas matérias não consubstanciarem preliminares recursais propriamente ditas – assim compreendidas as questões relacionadas aos requisitos de admissibilidade recursal – sequer seria possível sua apreciação, neste momento processual, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Afinal, as referidas matérias não foram objeto de deliberação pelo Juízo
a quo
através do
decisum
objeto da insurgência recursal e tampouco estão elencadas no rol previsto no art. 1.015, do Estatuto Processual Civil, de modo que sua apreciação, por este Egrégio Sodalício, neste momento processual, implicaria inadmissível supressão de instância, o que não é possível.

Ademais, conforme informado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 1731289), a preliminar de impugnação do valor da causa restou rejeitada em decisão posterior, tendo sido reconhecida a ilegitimidade processual quanto ao pedido de exibição de contas e rejeitada a tese de irregularidade de representação processual, o que corrobora a conclusão de não ser esse o momento processual próprio para a apreciação das matérias.

Pelo exposto, deixo de conhecer das preliminares aduzidas pelos Agravados.

MÉRITO RECURSAL

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravantes, ao requererem a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária de exibição de documentos c/c destituição de síndico de condomínio edilício” nº 0033901-24.2019.8.08.0024, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“
DECISÃO /
CARTA PROCEDIMENTO COMUM

Consta dos autos a petição de fls. 55/64, por meio da qual os autores postulam o deferimento das seguintes medidas:

a) Que os Requeridos sejam intimados a apresentarem os laudos e projetos técnicos e orçamentos das obras realizadas nos últimos 12 meses, que permitiram e embasaram a realização das obras realizadas, conforme citadas;

b) Que V.Exa. determine que os Requeridos suspendam a execução de todas as obras porventura em andamento, exceto as obras de extrema e justificada necessidade, devendo terem as mesmas comprovadas tais condições, sob pena de multa por descumprimento em valor à ser arbitrado por V.Exa.;

c) que sejam os Requeridos intimados a adotarem, comprovadamente, medidas de obrigar os funcionários, próprios ou terceirizados, bem como qualquer colaborador com eles envolvidos, a utilizar as medidas de prevenção instruídas pelas autoridades sanitárias da Secretária de Estado de Saúde do ES, sob pena de incorrer em multa por descumprimento.

d) Requer a convocação da testemunha abaixo qualificada para a audiência a ser realizada no dia 29/09:
VALESKA PARANHOS FRAGOSO Rua Desembargador Carlos Xavier Pães Barreto n. 211, apto 1202 Ed. Placa D'0ro, bairro Mata da Praia, Vitória/ES

e) que sejam bloqueadas as contas bancárias pessoais do Sindico, ora 2º Réu, no montante apurado pela realização das obras da RAMPA DA CALÇADA, da IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO e com a TROCA DA PRUMADA DE ÁGUA do Edifício Requerido, garantindo-se, assim, que eventuais condenações de ressarcimento, como requerido à Petição Inicial, sejam garantidos aos moradores que pagaram cota extra junto ao mesmo.

Referida petição foi instruída com os documentos de fls. 65/79.

Realizada a audiência de conciliação, pugnou o advogado das partes requerentes pela exibição por parte do Condomínio de documentos relacionados aos balancetes, contratos, notas fiscais e autorização da Prefeitura para realização de obras (para aquelas que dependem de autorização), os primeiros relativos aos períodos de abril de 2018 (prestação de contas) e setembro de 2019 a outubro de 2020, enquanto que aqueles relativos às obras realizadas durante a gestão do segundo requerido, conforme será detalhado em e-mail encaminhado para os requeridos e à Administradora do Condomínio (gbeniciojuridico@hotmail.com).

Foi dada a palavra ao síndico representante do condomínio e parte no processo, o mesmo consignou que está a disposição do Juízo para encaminhar aos interessados os documentos que estiverem disponíveis, relacionados ao que foi postulado.

Ainda em audiência, foi indagado às partes quanto ao interesse em colaborar com a rápida solução da lide e a duração razoável do processo, obtendo resposta positiva, razão pela qual foi homologado o seguinte calendário parcial:

(i) o magistrado designou o dia 02/10/2020 para leitura de decisão em cartório, sobre a tutela provisória;

(ii) as partes requeridas apresentarão contestação e eventual reconvenção, gozando do prazo do dia 06/10/2020 até o dia 23/11/2020 (prazo em dobro por terem procuradores distintos);

(iii) as partes autoras poderão apresentar réplica e eventual contestação à reconvenção gozando do prazo do dia 30/11/2020 até o dia 18/12/2020;

(iv) as partes requeridas poderão apresentar réplica à eventual contestação de reconvenção gozando do prazo do até o dia 20/01/2021 até o dia 02/03/2021 (prazo em dobro por terem procuradores distintos);

(v) O magistrado designou o dia 22/03/2021 para leitura de decisão saneadora em cartório.

Diante do ocorrido em audiência, tenho que os requeridos não questionam a apresentação dos documentos solicitados pelos autores, relacionados às obras realizadas nos últimos 12 meses, razão pela qual determino que as mesas sejam apresentadas no prazo de resposta.

Já tendo sido realizada a audiência, resta prejudicado o exame do pedido oitiva de testemunha, aparentemente voltada para a justificação do pedido de tutela.

Resta pendente, contudo, a análise dos pedidos de i) suspensão da execução de todas as obras em andamento (exceto as obras de extrema e justificada necessidade); ii) determinação para a observância dos protocolos sanitários por parte dos funcionários, próprios ou terceirizados, bem como qualquer colaborador com eles envolvidos; e de iii) bloqueio das contas bancárias pessoais do Sindico, no montante apurado pela realização das obras, como forma de garantir que eventuais condenações de ressarcimento.

No que se refere à observância dos protocolos sanitários relacionados à pandemia do coronavirus, creio que se trata de medida obrigatória, que deve ser respeitada por todos aqueles que residem ou realizam qualquer atividade no condomínio requerido, razão pela qual defiro o pedido com fundamento no Decreto Estadual nº 1212-S, de 29/09/2020 (cujo teor declara Estado de Calamidade Pública no Estado do Espírito Santo em razão da pandemia provocada pelo Covid19) e demais normas de natureza sanitária vinculadas à mencionada pandemia.

Em relação à suspensão da execução de todas as obras em andamento e ao bloqueio das contas bancárias pessoais do Sindico/requerido, em que pesem os argumentos expostos pelos requerentes, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento destas medidas.

Referidas medidas consubstanciam tutelas inibitória e cautelar, que exigem a comprovação da probabilidade do direito alegado na inicial, ilícito e risco de inutilidade do processo.

Não há nos autos elementos suficientes para aferir a probabilidade do direito e ocorrência de ilícito, notadamente diante da falta de provas sobre as irregularidades indicadas pelos requerentes., sendo imprescindível o estabelecimento de contraditório.

Por outro lado, não há qualquer indicativo da existência de
periculum in mora
, fundamental para a concessão do arresto de bens do segundo requerido, ou seja, de que o mesmo está praticando atos voltados para a frustração de eventual direito ao ressarcimento de valores ou da utilidade do processo.

Assim, indefiro tais pedidos”.

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Prefacialmente, sobreleva ressaltar não se olvidar acerca da manifestação dos Agravantes, constantes do id 1280242, em que informam a prolação de decisão judicial nos autos do “
processo nº 5008265-97.2021.8.08.0024 que embargou a obra referente as prumadas instaladas no condomínio Agravado, bem como destituiu liminarmente o Síndico agravado e determinou com urgência a designação de Assembleia Geral extraordinária
”.

Destarte, a análise do presente recurso deve se pautar sobre as matérias não abrangidas no
decisum
referido pelos Agravantes e objeto de insurgência recursal específica nos autos do agravo de instrumento nº 5003264-09.2021.8.08.0000.

Nesta senda, sobreleva ressaltar, e consoante informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, que a demanda de origem encontra-se em fase de instrução probatória processual, a qual se afigura indispensável para a exata compreensão da lide e definição do direito vindicado.

Afinal, resta controvertida na lide a própria natureza e caráter útil ou necessário das obras realizadas no imóvel e impugnadas pelos Agravantes, inexistindo nos autos, por outro lado, qualquer prova de que o Agravado Geraldo Benício esteja adotando medidas no intuito de frustrar eventual direito de ressarcimento de valores ou mesmo atentando contra a utilidade do processo.

Não se vislumbra, portanto,
prima facie
, a presença do
periculum in mora
na hipótese vertente, havendo, inclusive, informação quanto à renúncia do cargo de síndico por parte do Agravado Geraldo Benício nos autos do agravo de instrumento nº 5003264-09.2021.8.08.0000.

Com efeito, e ao menos do que se infere neste exame sumário de cognição, e sem que a presente conclusão vincule o julgamento de mérito do feito de origem, o qual será examinado em sede de cognição exauriente pelo Juízo
a quo
, tem-se por ausente os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida, revelando-se acertada a decisão vergastada.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que são Agravantes JOÃO LUIZ ZAGANELLI E OUTRA e Agravados GERALDO BENICIO E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer das preliminares, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.